Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Processo : 0737149-17.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição apresentada por LUIS SERGIO SALES BATISTA, pleiteando antecipação da tutela recursal em razão de apelação interposta da r. sentença de improcedência liminar do mandado de segurança n. 0709111-38.2023.8.07.0018, impetrado contra INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA (IBEST) e CONSELHO TUTELAR. Narra que o writ pretende “o retorno do Autor a disputa ao certame de Conselheiro Tutelar, posto que sua desclassificação do referido concurso é eivado de ilegalidade uma vez que esta ocorreu pelo fato do Autor ter apresentado uma certidão positiva de processo criminal não transitado em julgado”. Sustenta violação ao Tema 22 da Repercussão Geral, tendo em vista a presunção de inocência do apelante. Explica que está respondendo por calúnia e difamação, ressaltando que a ação cível interposta em razão do mesmo fato foi julgada improcedente e já transitou em julgado. Destaca que o crime pelo qual é acusado é de menor potencial ofensivo e não tem relação de incompatibilidade com as atribuições do cargo pretendido, conforme tese firmada pelo STF. Assevera que a regra do edital que desclassificou o apelante é ilegítima e ilegal. Salienta que a urgência consubstancia-se “no fato de todos os demais candidatos já estarem promovendo suas campanhas, tendo os mesmos já recebido seus números de campanha, tal fato coloca o Autor em demasiado atraso face aos outros concorrentes”. Pede liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada e o retorno do apelante ao concurso público para escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, quadriênio 2024/2027, sob pena de aplicação de multa diária. Decido. Não obstante o nome dado a este feito (Tutela Cautelar Antecedente), na realidade o requerimento se faz fundado na regra do art. 1.012, § 4o, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de tutela de urgência recursal. Dito isso, anoto que a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 45 da Lei 5.294/2014, pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 22), no sentido de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Vejamos a ementa do RE 560.900/DF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Na hipótese, o apelante participa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do conselho tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Consta da cláusula 12 do edital que o candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar “Certidões expedidas pelos distribuidores civis e criminais das Justiça do Distrito Federal” (id. 168355114 – p. 13 na origem). O apelante foi excluído do certame por ter apresentado certidão positiva civil e criminal da justiça do DF, conforme informado pela banca examinadora em resposta ao recurso administrativo apresentado (id. 168355118 na origem). Todavia, em exame perfunctório, apropriado ao momento processual, vislumbro violação à tese firmada pelo Pretório Excelso, porquanto houve interpretação extensiva da cláusula editalícia que determinou a apresentação de certidão de registros civis e criminais pelos candidatos. É dizer, a banca examinadora excluiu o apelante pelo simples fato de haver processos em tramitação em desfavor dele, em manifesta inobservância ao Tema 22 do STF, considerando que a lei que dispõe sobre os conselhos tutelares do Distrito Federal não prevê tal restrição. Não fora o bastante, do cotejo dos documentos que instruem a inicial do mandado de segurança, verifico que a ação cível n. 0700845-65.2023.8.07.0017, ajuizada por Néliton Portuguez de Assunção contra o aqui apelante, requerendo compensação por dano moral, foi julgada improcedente e confirmada em grau recursal (id. 169884056 na origem). Além disso, em consulta aos autos da ação penal n. 0700541-66.2023.8.07.0017, observo que trata de queixa crime apresentada também por Néliton de Assunção, relatando os mesmos fatos da ação cível, de que o querelado, aqui apelante, ofendeu o querelante em grupo de WhatsApp formado por cinco conselheiros tutelares. Em audiência de instrução realizada em 04/09/2023, as duas testemunhas ouvidas afirmaram que querelante e querelado praticaram ofensas recíprocas. A testemunha Carlos Henrique explicou, inclusive, que a discussão foi provocada por uma falha de comunicação na transição da coordenação do conselho tutelar, anotando que houve uma troca de desavenças entre as partes, sem utilização de palavras de baixo calão. De mais a mais, sobressai ponderar que não há relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo pretendido, não havendo óbice, portanto, à manutenção do apelante no certame, em conformidade, repiso, com o entendimento sedimentado pela Suprema Corte. Nesse cenário, presente a plausibilidade do direito alegado. Ademais, evidente o periculum in mora, tendo em vista o pleno andamento das campanhas realizadas pelos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada e o retorno do apelante ao concurso público para escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, quadriênio 2024/2027. Oportunamente, junte-se cópia da decisão nos autos principais, sob n. 0709111-38.2023.8.07.0018, nos quais foi interposta a apelação. À Secretaria para retificar a autuação, tendo em vista tratar-se de Petição. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 08 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator